Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-08.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais – compra-e-venda - alimento impróprio para consumo – ingestão - responsabilidade objetiva - artigo 12, "caput", da Lei n. 8078/90 - ausência de prova acerca de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito (art. 373, II, do CPC) - prejuízo imaterial evidenciado - reparatória reduzida de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$8.000,00

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais – compra-e-venda - alimento impróprio para consumo – ingestão - responsabilidade objetiva - artigo 12, "caput", da Lei n. 8078/90 - ausência de prova acerca de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito (art. 373, II, do CPC) - prejuízo imaterial evidenciado - reparatória reduzida de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$8.000,00 (oito mil reais), anotadas as circunstâncias - sentença reformada – recurso parcialmente provido.